Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-78.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800096-78.2022.8.14.0055

APELANTE: DOMINGOS SAVIO SALDANHA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800096-78.2022.8.14.0055

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

APELANTE: DOMINGOS SÁVIO SALDANHA DA SILVA FILHO

REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA CRISTINA MARTINS EVANGELISTA – OAB-PA 33.998

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º E §4º, II, DO CÓDIGO PENAL). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO OU CONVERSÃO. INICIAL FIXAÇÃO EM VALOR LEGAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA, que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direitos, incluindo prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, pelo crime previsto no art. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Analisam-se: a) possibilidade de exclusão ou redução da prestação pecuniária em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu; b) concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena pecuniária foi fixada conforme os parâmetros do art. 45, §1º do Código Penal, não sendo possível sua redução ou conversão em prestação de serviços à comunidade, visto que não há previsão legal para tal exclusão e a substituição da pena já ocorreu integralmente por penas restritivas de direitos.

4. Eventual impossibilidade de pagamento da pena pecuniária deve ser analisada pelo juízo da execução penal, que poderá considerar a situação financeira do condenado e eventual modificação das condições econômicas.
5. Quanto ao pedido de justiça gratuita, reconhece-se a hipossuficiência do réu juridicamente, contudo, o benefício não implica isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas suspensão da exigibilidade dessas pelo prazo de 5 anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Assim, mantêm-se os termos da sentença nos aspectos debatidos, em consonância com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Cabe ao juízo da execução penal a análise da hipossuficiência financeira para eventual modulação do cumprimento da pena pecuniária, sendo inviável a redução ou conversão da prestação pecuniária em fase recursal. A justiça gratuita não exonera o réu do pagamento das custas processuais, mas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal.

Dispositivos legais citados:

·

Código Penal, art. 45, §1º; art. 50; art. 155, §1º e §4º, II

·

Código de Processo Civil, art. 98, § 3º

Jurisprudência relevante:

·

TJMG, Apelação Criminal 1.0105.17.044884-6/001

·

TJ-PA, Apelação nº 0010115-16.2019.8.14.0401

·

STJ, AgRg no REsp 1699679/SC

·

TJ-PA, Acórdão nº 26383218

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800096-78.2022.8.14.0055

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

APELANTE: DOMINGOS SÁVIO SALDANHA DA SILVA FILHO

REPRESENTANTE LEGAL: DEBORA CRISTINA MARTINS EVANGELISTA – OAB-PA 33.998

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DOMINGOS SÁVIO SALDANHA DA SILVA FILHO
, por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §1º e § 4º, II, do Código Penal.

Narra a
denúncia,
(id.2624148): “no dia 02/02/2022, por volta das 01h00min, no estabelecimento comercial (lava jato), localizado na Rua Oscar Paz, nesta cidade, o Denunciado DOMINGOS SÁVIO SALDANHA DA SILVA FILHO, subtraiu para si, durante o repouso noturno, com abuso de confiança e mediante arrombamento: 01 (um) aspirador de pó e 01 (uma) extensão de 25 mt

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incursos nas sanções punitivas do
artigo 155
, § 1º e 4º, I e II, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 17/02/2022 (id.26248153)

Citação do réu. (id.26248158)

Resposta à Acusação. (id.26248163)

Termos de Audiência e alegações finais orais (id.26248185)

Mídias de audiência. (id.26248186-26248190)

Em
sentença prolatada em (id.26248200)
, julgou procedente parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia do Ministério Público e condenou o réu
DOMINGOS SÁVIO SALDANHA DA SILVA FILHO
, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 1º e 4º, II, do CPB.

Em
razões recursais,
(id.26248205), requereu a defesa do apelante: 1)

Exclusão da pena pecuniária de um salário-mínimo imposta, convertendo em mais dias de prestação de serviços à comunidade e 2) Gratuidade da justiça.

Em
contrarrazões (id. 26248209)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Em
contrarrazões (id. 26248209)
, o Assistente da Acusação se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.26277623)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
não conhecimento

e do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como relatado alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DOMINGOS SÁVIO SALDANHA DA SILVA FILHO
, por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, convertida a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §1º e § 4º, II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

DA EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA

A defesa suscita a e
xclusão da pena pecuniária de um salário-mínimo imposta, convertendo em mais dias de prestação de serviços à comunidade
, ou a sua conversão tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena.

Observo que o valor fixado pelo juízo dentro do entedimento determinado em Lei, uma vez que o art. 45, §1º,
do
CP determina que
a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário-mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

Dessa forma, inviável se falar em
redução

do
valor fixado.

Noutro giro, inviável a sua conversão da pena pecuniária em mais dias de prestação de serviços à comunidade, uma vez que o disposto na sentença, a pena implicou duas penas restritivas de direitos, sua exclusão não há previsão legal.

Ademais, a competência para analisar a situação financeira do recorrente e eventuais impossibilidades de cumprimento em relação a pena imposta, será do juízo de execuções penais, conforme jurisprudências sobre o tema demonstram, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - REPRIMENDA -
REDUÇÃO

DA
PENA-BASE - INVIABILIDADE - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA DE NATUREZA ALTAMENTE LESIVA - PENA DE MULTA - CORREÇÃO - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO
APELANTE
- INTELIGÊNCIA
DO
ART. 580 CPP - ALTERAÇÃO
DA
PENA SUBSTITUTIVA DE
PRESTAÇÃO

PECUNIÁRIA
- NÃO CABIMENTO - RESTITUIÇAO DE BENS APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.

(...)

- Eventual impossibilidade
do

pagamento

da
pena
pecuniária
, em virtude de pretenso estado de penúria
do
acusado, deve ser suscitada em sede de execução penal, juízo mais adequado a analisar as condições financeiras
do
réu, mormente considerando que até a data
do
adimplemento
da
obrigação existe a possibilidade de alteração de sua situação econômica.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0105.17.044884-6/001, Relator (a): Des. (a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2021, publicação
da
súmula em 25/06/2021) (Grifo nosso)

Nossa Egrégia Corte tem julgado:

EMENTA

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33
da
Lei Nº 11.343/2006. Penas restritivas de direitos.
Prestação
de serviços à comunidade e
Prestação

pecuniária
. Pedido de dispensa ou
redução

da

prestação

pecuniária
. Impossibilidade. Competência
do
juízo
da
execução penal para análise de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Richard Charles Araújo Pinheiro contra sentença
da
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33
da
Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 333 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituí
da
por duas restritivas de direitos, incluindo a
prestação

pecuniária
de R$660,00. A defesa busca exclusivamente a dispensa ou a
redução

do
valor
da

prestação

pecuniária
, alegando a hipossuficiência
do
réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a dispensa ou a
redução

da

prestação

pecuniária
imposta ao recorrente, em razão de sua alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A
prestação

pecuniária
foi fixada abaixo
do
valor mínimo previsto no art. 45, §1º,
do
Código Penal, considerando o salário mínimo vigente à época dos fatos, o que inviabiliza sua
redução
.

4. A dispensa
da
pena restritiva de direitos não encontra amparo legal, e sua substituição, de ofício, por outra medida não pode ser realizada em sede de recurso exclusivo
da
defesa.

5. A análise
da
situação financeira
do
recorrente e de eventuais impossibilidades de cumprimento
da

prestação

pecuniária
deve ser realizada pelo juízo
da
execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 45, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0105.17.044884-6/001, Relator Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 22/06/2021, publ. 25/06/2021.

(TJ-PA. Apelação nº 0010115-16.2019.8.14.0401, relator Des. Rômulo José Nunes, julgado em 09/09/2024)

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO
DE
DROGAS. PENA RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
PRESTAÇÃO

PECUNIÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE
DE
DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa apela contra a sentença que condenou Washington dos Santos Lopes pelo crime
de
Tráfico
de
Drogas (art. 33, caput,
da
Lei nº 11.343/2006), com a substituição
da
pena privativa
de
liberdade por penas restritivas
de
direitos, consistentes em
prestação

de
serviços à comunidade e
prestação

pecuniária
no valor
de
R$ 710,00.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Dispensa
da
pena restritiva
de
direitos, sob o argumento
de
que o recorrente não possui condições financeiras para arcar com a
prestação

pecuniária
.

2.2 Subsidiariamente, a
redução

do
valor arbitrado, argumentando que o montante compromete sua subsistência.

III. Razões
de
decidir

3. A
prestação

pecuniária
foi fixada abaixo
do
valor mínimo previsto no artigo 45, §1º,
do
Código Penal, não havendo ilegalidade na imposição
da
pena.

4. A dispensa
da
pena restritiva
de
direitos não encontra amparo legal, sendo a análise
da
impossibilidade
de
pagamento uma questão a ser avaliada pelo Juízo
da
Execução Penal.

5. A substituição
da
pena restritiva por outra medida não pode ser realizada
de
ofício em sede
de
recurso exclusivo
da
defesa, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese
de
Julgamento: A dispensa
da

prestação

pecuniária
não possui previsão legal. Eventual impossibilidade
de
cumprimento
da
pena deve ser analisada pelo Juízo
da
Execução Penal, sendo vedada a substituição
da
pena restritiva
de
direitos por outra medida em sede
de
recurso exclusivo
da
defesa.

Dispositivos relevantes:
artigo 45, §1º
do
CPB e artigo 50
do
Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101151620198140401 22109110, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data
de
Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma
de
Direito Penal; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00076506220198140036 23397585, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO
DA
SILVEIRA, Data
de
Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma
de
Direito Penal.

(TJ-PA. Apelação Acórdão nº 26383218, relator Des. Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 14/04/2025)

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
25
de agosto de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025